Tribunal: STF
Processo: RE 81729
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
ACUMULAÇÃO. A DE PROVENTOS E VENCIMENTOS SOMENTE ERA PERMITIDA,
MESMO NO REGIME  DA CONSTITUIÇÃO DE 1946, QUANDO SE TRATASSE DE
CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS LEGALMENTE ACUMULAVEIS NA ATIVIDADE.
NÃO SE PODENDO RECONHECER, NO CASO, TAL DIREITO, DISPENSA-SE A
INDAGAÇÃO SOBRE SE SOBREVIVERIA ELE A CONSTITUIÇÃO DE 1967.  A
ESTABILIDADE DO  ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967
PRESSUPOE INVESTIDURA REGULAR NO CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO DE QUE
SE TRATAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.